Tribunal: TJPA
Processo: 0008899-78.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008899-78.2018.8.14.0005

APELANTE: IRISMAR DA SILVA FELIX, FRANCISCO MARCIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: NESA NORTE ENERGIA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-78.2018.8.14.0005

APELANTES: FRANCISCO MARCIANO SOUZA DA SILVA E IRISMAR DA SILVA FELIX

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. TRATANDO-SE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) Tratando-se de pedido de anulação de negócio jurídico oriundo de desapropriação indireta por interesse público, impossível que tal anulação ocorra pela mera ausência de outorga uxória em termo de acordo de indenização, vide que a relação entre as partes é de natureza obrigacional, entre ente civil e ente público, e não mera negociação entre sujeitos equânimes;

II) Ademais, faz-se impossível a restituição do bem, tal qual pretende os pedidos contidos em inicial, vide art. 35 do Decreto Lei nº 3.365/41;

III) Precedentes do STJ (REsp n. 1.680.787/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 3/8/2021).

IV) Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-78.2018.8.14.0005

APELANTES: FRANCISCO MARCIANO SOUZA DA SILVA E IRISMAR DA SILVA FELIX

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO MARCIANO SOUZA DA SILVA e IRISMAR DA SILVA FELIX
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Altamira nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico movida em face de
NORTE ENERGIA S/A.

De início, tratou-se de ação de anulação negócio jurídico, vide que a demandada teria celebrado contrato de indenização de benfeitorias com somente um dos autores. Nesse sentido, alegam que o contrato é nulo, vide falta de outorga do cônjuge, o qual também é parte da demanda. Ademais, importa relatar que o negócio jurídico em questão se trata da desapropriação de terras para a obras relativas a UHE Belo Monte.

Em contrarrazões, afirmou a demandada que são totalmente improcedentes os direitos alegados na inicial. Conforme a isso, sustenta que a nulidade somente se faria possível se o cônjuge tivesse tido algum prejuízo financeiro com o negócio jurídico questionado. Entretanto, alega que não seria a situação existente no presente caso.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou improcedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, o juízo singular acolheu a tese de defesa.

APELAÇÃO apresentada pelos demandantes (ID.
12239831), onde sustentam que a sentença merece totalmente reformada. Conforme a isso, afirmam que: 1) a sentença é nula, por falta de fundamentação; 2) restaria inequívoco dos autos que o negócio jurídico em questão seria nulo, por inobservância ao art. 1.647 do Código Civil; 3) ao caso deveria ter sido aplicado a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
13742152
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-78.2018.8.14.0005

APELANTES: FRANCISCO MARCIANO SOUZA DA SILVA E IRISMAR DA SILVA FELIX

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico.

De antemão, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se o negócio jurídico celebrado entre as partes pode ou não ser anulado em razão de falta da assinatura de cônjuge no termo de indenização da desapropriação por interesse público.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Diante da particularidade do caso, sabe-se que se faz impossível a anulação do negócio jurídico em questão da forma como pretendida em inicial, vide o pacto firmado entre as partes decorreu de desapropriação por utilidade pública. Trata-se da aplicação imediata do art. 35 do Decreto Lei nº 3.365/41, o qual prevê que
‘’os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação,
ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação
. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos’
’ (grifo nosso).

Logo, depreende-se que os pedidos elaborados em inicial se fazem impossíveis, vide que pretendiam a desconstituição da desapropriação por utilidade pública e a devolução dos bens já expropriados. Portanto, impossível que o juízo declare a nulidade do negócio jurídico tal qual pretendem as partes.

Por outro lado, também considerando a particularidade do caso, o qual trata de desapropriação por interesse público e a devida indenização dos autores, depreende-se que não há o que se falar em nulidade do negócio jurídico por falta da outorga uxória. É o que se trata, conforme a especificidade do caso, eis que não se trata de negócio jurídico ordinário, de livre disposição da bens entre pessoas civis, mas de verdadeira desapropriação realizada com indenização elaborada conforme os ditames normativos previstos pelo Decreto Lei nº 3.365/41.

Portanto, inaplicável o art. 1.647 do Código Civil, vide que a apelante na verdade não alienou ou gravou ônus real nos bens imóveis. Pois, certamente, tratou-se de desapropriação por interesse público, algo que foge do escopo normativo do referido dispositivo.

Vejamos, então, o mesmo entendimento acima descrito, afirmado pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. PROPRIEDADE. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A exigência da prova de propriedade prevista no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 não se aplica quando não há dúvida sobre a sub-rogação dos direitos. 2. Tratando-se de nova cessão de direitos creditícios referente à indenização por desapropriação indireta, é dispensável a outorga uxória desse último negócio jurídico, uma vez que, em tal caso, a relação jurídica possui natureza eminentemente obrigacional que não deriva diretamente da transferência da propriedade. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.680.787/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Portanto, depreende-se que a sentença não quedou em falta de fundamentação, eis que corretamente examinou que o caso não comportava mero negócio jurídico firmado entre pessoas civis comuns. Por outro lado, trata-se de caso que a controvérsia circunda em questão de direito, restando impertinente o debate sobre a distribuição do ônus probatório.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024